Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ACOLHIMENTO EM ABRIGO DA SEDES. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. RISCO DE CONTATO COM MENORES. INEXISTÊNCIA DE VIGILÂNCIA DIRETA. INADEQUAÇÃO DO LOCAL APONTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária a ser cumprida em unidade de acolhimento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente, condenado por inúmeros crimes, dentre os quais um delito de estupro, faz jus à saída temporária em abrigo da SEDES, apesar da impossibilidade de controle absoluto de contato com menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal prevê a saída temporária como benefício condicionado ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, bem como à compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, exigindo decisão motivada do juízo da execução.
4. A reinserção social do condenado deve ocorrer de forma progressiva, observando-se simultaneamente a proteção da coletividade e, especialmente, a proteção integral de crianças e adolescentes, princípio constitucional que orienta a interpretação da matéria.
5. A SEDES informou que, embora as unidades sejam destinadas a adultos, não há como evitar o contato do sentenciado com menores, dado o caráter urbano das localidades e a ausência de vigilância direta — elemento incompatível com a natureza do benefício, que pressupõe liberdade sem supervisão constante.
6. A condenação do recorrente por crime contra a dignidade sexual demanda maior cautela na concessão de benefícios externos, conforme precedentes da Corte, que reconhecem a necessidade de preservar a segurança de vulneráveis sempre que houver risco de exposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A concessão de saída temporária a condenado por crime contra a dignidade sexual exige a demonstração de que o local de acolhimento é capaz de evitar contato com crianças e adolescentes; inexistindo essa garantia, o benefício não pode ser concedido".
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal: arts. 122 e 123.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 2002649, 0713345-49.2025.8.07.0000; TJDFT, 2a Turma Criminal, Acórdão 1974826, 0702080-50.2025.8.07.0000